Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600136-41.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.1. Recurso eleitoral interposto por Elane
Pinto Cassiano contra sentença da 12ª Zona Eleitoral de Cametá,
que indeferiu o seu registro de candidatura ao cargo de vereadora
nas eleições de 2024, por incidência de inelegibilidade reflexa, nos
termos do art. 14, §7º, da Constituição Federal.1.2. A recorrente
alega que a dissolução do vínculo conjugal com o prefeito de
Cametá, Victor Correa Cassiano, ocorreu antes do período
eleitoral, afastando a aplicação da inelegibilidade reflexa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. Se a dissolução do vínculo
matrimonial durante o mandato afasta a inelegibilidade reflexa
prevista no art. 14, §7º, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A inelegibilidade reflexa, prevista
no art. 14, §7º, da Constituição Federal, impede que cônjuges e
parentes de chefes do Poder Executivo concorram a cargos
eletivos na mesma jurisdição, salvo desincompatibilização do
mandatário no prazo legal. 3.2. A Súmula Vinculante nº 18 do
STF dispõe que a dissolução da sociedade conjugal no curso
do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa.3.3. No caso
concreto, a recorrente manteve vínculo conjugal com o
prefeito de Cametá durante grande parte do mandato, e a
dissolução ocorreu apenas em fevereiro de 2024. Além disso, a
recorrente manteve o uso do nome "Cassiano", reforçando sua
conexão política com o prefeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso desprovido, mantendo-se
a sentença que indeferiu o registro de candidatura da recorrente
por incidência de inelegibilidade reflexa, nos termos do art. 14, §7º,
da Constituição Federal.4.2. Tese de julgamento: "A dissolução do
vínculo conjugal no curso do mandato do chefe do Executivo não
afasta a inelegibilidade reflexa prevista no art. 14, §7º, da
Constituição Federal."

Num. 44100902 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 14, §7º
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 18.
(TRE-PA Recurso Eleitoral nº060026578, Acórdão, Des. Marcelo
Lima Guedes, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
17

Inteiro teor:
24/10/2024
Número: 0600136-41.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Inelegibilidade - Vínculo Conjugal, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600136-
41.2024.6.16.0134 (DRAP - 0600134-71.2024.6.16.0134), que julgou procedentes os pedidos
formulados, com resolução de mérito, na forma dos artigos 316 e 487, I, do Código de Processo
Civil, a fim de: a) declarar a inelegibilidade da impugnada Silvania Schmitz, diante da
inelegibilidade reflexa; b) indeferir o pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeita do
Município de Palmital/PR da candidata Silvania Schmitz, considerando-a inabilitada a disputar as
eleições municipais de 2024 pelo Partido Socialista Brasileiro. (Impugnação por Roberto Carlos
Rossi ao registro de candidatura de Silvania Schmitz de Sousa, ao cargo de Prefeita, sob o número
40 no Município de Palmital/PR. No caso em questão, a impugnada possui causa de inelegibilidade
reflexa, tendo em vista o divórcio tardio, com fundamento no artigo 14, § 7º, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 e da Súmula Vinculante nº 18 do Supremo Tribunal Federal.
Em outras palavras, tendo o ex-cônjuge da impugnada exercido o cargo de Prefeito no Município
de Palmital, em dois períodos subsequentes, sem solução de continuidade, torna a impugnada
inelegível para tal função, independente da data da separação de fato ou do divórcio no curso do
mandato.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA (RECORRENTE)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS ROSSI (RECORRIDO)
MARIA FERNANDA ORTEGA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
GUILHERME GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA EDUARDA DA SILVA TELLES MATHNE
(ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44100902
03/10/2024
12:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.764

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600136-41.2024.6.16.0134 –
Palmital – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS ROSSI
ADVOGADO: MARIA FERNANDA ORTEGA - OAB/PR117279
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: GUILHERME GOMES DOS SANTOS - OAB/DF70394
ADVOGADO: MARIA EDUARDA DA SILVA TELLES MATHNE - OAB/GO68033
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA - OAB/PR45896
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE REFLEXA. RELAÇÃO
CONJUGAL. ART. 14, § 7º, DA
C O N S T I T U I Ç Ã O
F E D E R A L .
DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL.
STATUS SOCIAL DE PRIMEIRA-DAMA.
Num. 44100902 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

P R O V A
C O N T U N D E N T E
D E
ROMPIMENTO SOCIAL DE FATO
APENAS EM MEADOS DE 2022,
DURANTE O SEGUNDO MANDATO DO
C Ô N J U G E . M A N U T E N Ç Ã O D A
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto por Silvania
Schmitz de Souza contra sentença do Juízo
da 134ª Zona Eleitoral que julgou
procedente a Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura proposta por
Roberto Carlos Rossi, indeferindo o registro
de candidatura da recorrente ao cargo de
prefeita do município de Palmital/PR.

1.2. A sentença fundamentou-se na causa
de inelegibilidade reflexa prevista no art. 14,
§§ 5º e 7º, da Constituição Federal, devido
ao vínculo conjugal com o atual prefeito,
Valdenei de Souza, à época da dissolução
do matrimônio.

1.3. Controvérsia sobre o momento da
quebra do vínculo: i) se durante a disputa
eleitoral de 2020, ou ii) se após a assunção
do segundo mandato do cônjuge,

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discussão acerca do momento que se
dá o rompimento do vínculo para fins de
incidência da inelegibilidade prevista no art.
14, § 7º, da Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade reflexa visa impedir a
perpetuação de grupos familiares no Poder
Executivo para promoção de candidaturas
em razão de simples parentesco, no caso
ex-mulher, conforme disposto no art. 14, §
7º, da Constituição Federal.

3.2. A análise da inelegibilidade reflexa não
pode ser aferida apenas com fundamento
na declaração formal da data da separação,
fixada pela Justiça Comum, mas deve ser
extraída de todo o contexto fático-
probatório, para verificação da ocorrência
Num. 44100902 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

da separação de fato. Ausência de ofensa à
súmula 41 do TSE.

3.3. A intimidade do casal é irrelevante para
análise da inelegibilidade reflexa, que deve
ser verificada a partir da forma como essa
relação é apresentada à sociedade.

3.4 As publicações da recorrente nas redes
sociais, a compra de bens de forma
conjunta após 08/06/2020 e a participação
da recorrente em reuniões da Prefeitura
demonstram que pelo menos até meados
do segundo mandato do titular, a recorrente
postava-se publicamente na condição de
primeira dama, de forma só houve
dissolução do vínculo conjugal em 2022.

3.5. Conforme entendimento consolidado na
Súmula Vinculante nº 18 do STF, "a
dissolução da sociedade ou do vínculo
conjugal no curso do mandato não afasta a
inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da
Constituição Federal".

3.6. Ausência de necessidade de aplicação
do protocolo sob perspectiva de gênero,
diante da existência de argumentos
jurídicos robustos para a apresentação de
impugnação ao registro da candidatura e
porque a recorrente está assistida
politicamente e juridicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso eleitoral conhecido e
desprovido, mantendo-se a sentença que
indeferiu o registro de candidatura de
Silvania Schmitz de Souza ao cargo de
prefeita de Palmital/PR nas eleições de
2024.

4.2. Tese de julgamento: "A dissolução de
fato do vínculo conjugal no curso do
segundo mandato de prefeito atrai a
inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da
Constituição Federal, ainda que tenha sido
declarada formalmente a separação de fato
anteriormente.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, §§ 5º e 7º.
Num. 44100902 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

Jurisprudência relevante citada:

- STF, Súmula Vinculante nº 18.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Silvania Schmitz de Souza contra
sentença do Juízo da 134ª Zona Eleitoral que julgou procedente a Ação de Impugnação
ao Registro de Candidatura promovida por Roberto Carlos Rossi e indeferiu o registro de
candidatura da Recorrente ao cargo de Prefeita do Município de Palmital/PR, com
fundamento no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal (id. 44033256).

As razões de recurso eleitoral expõem, em síntese, o arcabouço das ações
judiciais que envolvem o matrimônio de Silvania Schmitz com Valdinei de Souza, atual
prefeito de Palmital/PR para defender que a separação do casal ocorreu em 2020,
situação fática homologada na Justiça Comum e que deve ser observada na Justiça
Eleitoral, segundo a dicção da Súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral, ao contrário do
que decidido na Origem.

Defendem que não compete à Justiça Eleitoral revisitar o mérito das decisões
judiciais da Justiça Comum que homologaram o acordo de divórcio em 2020, tampouco
da decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que afirmou válido o
acordo judicial de divórcio naquela data. No ponto, aduzem que as aparições públicas em
conjunto da Recorrente e Valdinei de Souza, no período de 2020 a 2022, não importaram
em compartilhamento da vida privada juntos.

Acusam a Valdinei de Souza de buscar a retificação da data do divórcio para
prejudicar a Recorrente, em potencial conduta contrária ao art. 326-B, do Código
Num. 44100902 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

Eleitoral.

Versam ainda argumento pela inaplicabilidade da causa de inelegibilidade
reflexa do art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal ao caso concreto ante a
inocorrência de perpetuação de um grupo político no Poder Executivo local, já que a
Recorrente e o atual Prefeito são adversários políticos.

Postulam a necessidade de julgamento do caso concreto com lastro no
protocolo de julgamento com perspectiva de gênero.

Requerem, ao final, o julgamento do feito sob a perspectiva de gênero, com a
sua procedência e o encaminhamento de cópia dos autos à Polícia Federal para eventual
apuração de prática delituosa (id. 44033261).

As contrarrazões defendem, em resumo, preliminar de ocorrência de
preclusão para a juntada de documentos posterior à sentença apesar de a parte
Recorrente ter postulado o julgamento da AIRC sem instrução probatória.

Há, igualmente, preliminar de supressão de instância diante da ausência de
veiculação de tese sobre perpetuação de grupo político na Origem, mantendo-se a
discussão na perpetuação do grupo familiar.

No mérito argumentam que a prova dos autos é no sentido da continuidade
do vínculo matrimonial até meados de 2022, inclusive com postagem em rede social da
Recorrente celebrando o 22º ano de casados, além da aquisição conjunta de imóveis em
2021 e 2022. Assim, o marco da causa de inelegibilidade reflexa deve ser o ano de 2022,
não de 2020.

Refutam a aplicação da Súmula 41, do Tribunal Superior Eleitoral, porque
inexistente decisão judicial da Justiça Comum que se caracteriza como causa de
inelegibilidade, avançando para pugnar pela aplicação ao caso concreto de racionalidade
similar à da desincompatibilização de fato de servidores públicos.

O pedido formulado é pelo acolhimento das preliminares e, caso superadas,
pelo desprovimento do recurso eleitoral (id. 44033276).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer de mérito pelo
conhecimento e provimento do recurso eleitoral, deferindo-se o registro de candidatura de
Silvania Schmitz de Souza (id. 44058330).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Silvania Schmitz de Souza contra
sentença do Juízo da 134ª Zona Eleitoral que julgou procedente a Ação de Impugnação
ao Registro de Candidatura promovida por Roberto Carlos Rossi e indeferiu o registro de
candidatura da Recorrente ao cargo de Prefeita do Município de Palmital/PR, com
Num. 44100902 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

fundamento no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal (id. 44033256).

II.I. Admissibilidade

A sentença recorrida foi entregue em cartório em 11/09/2024 (id. 44033256),
e o recurso eleitoral foi interposto em 12/09/2024 (id. 44033260), dentro do prazo previsto
no art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64/90 c/c art. 58, § 3º, da Res. nº 23.609/2019-
TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Preliminares

II.II.I. Juntada extemporânea de documentos:

As contrarrazões versam preliminar de juntada extemporânea de documentos
quando do protocolo do recurso eleitoral, especialmente em razão de a Recorrente ter
formulado pedido de julgamento antecipado da demanda, suprimindo a instrução
probatória.

De início, anote-se que é possível a juntada de documentos nas instâncias
ordinárias para a finalidade de afastar eventuais causas de inelegibilidade e demonstrar o
preenchimento de causas de elegibilidade, conforme orientação pacífica do Tribunal
Superior Eleitoral (1. Admite-se a juntada de documentos faltantes, em registro de
candidatura, antes do esgotamento da instância ordinária, ainda que anteriormente
oportunizada a sua apresentação - Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral
060361111/SP, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 19/12/2022, Publicado no(a)
Publicado em Sessão 694, data 19/12/2022).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

II.II.II. Supressão de instância:

Há também nas contrarrazões preliminar de supressão de instância em razão
de inovação recursal quanto à manutenção de grupo político no exercício do poder
executivo local, questão que não foi posta em debate no primeiro grau de jurisdição.

No entanto, vislumbra-se que essa discussão sobre a perpetuação do mesmo
grupo no poder, um dos objetivos da norma prevista no art. 14, § 7º, da Constituição se
confunde com o próprio mérito, razão pela qual não há que se falar em supressão de
instância.

II.III. Mérito:

A questão de mérito está centrada em se identificar o momento em que se
encerrou o vínculo conjugal entre a Recorrente e Valdenei de Souza para fins de aferição
da incidência da causa de inelegibilidade constitucional com assento no art. 14, § 7º, da
Constituição Federal e sob esse enfoque será analisado o presente feito.

Num. 44100902 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

Antes de adentrar ao caso, é de se pontuar que como Relator originário das
demandas provenientes do Município de Palmital, tenho conhecimento que a disputa
eleitoral na cidade tem ultrapassado o limite do debate político, culminando em alguns
episódios de violência, inclusive física.

No entanto, essas circunstâncias adjacentes não podem se imiscuir no
debate objetivo do caso concreto. Da mesma forma, como será deliberado adiante, em
que pese a alegação de violência política de gênero, é necessária a análise do caso
concreto para se inferir, de fato, se o impugnante se valeu da impugnação ao registro de
candidatura somente como forma de obstar a possibilidade da candidatura da recorrente
em razão, simplesmente, do fato dela ser mulher ou se há razões jurídicas que autorizam
o ajuizamento do feito como forma legítima de impugnação de candidaturas.

A meu ver, a segunda opção se mostra evidente, conforme se verá da
fundamentação que segue.

A causa de inelegibilidade em razão de parentesco, ou vínculo familiar, tem
assento constitucional, mais especificamente no art. 14, § 7º, da Constituição Federal de
1988:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos
termos da lei, mediante:

[...]

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge
e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por
adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

Como explica Volgane Oliveira Carvalho, o “desejo do legislador ao prever tal
instituto, indubitavelmente, é tornar as disputas eleitorais mais equilibradas, impedindo a
perpetuação de poder por um mesmo grupo familiar e, concomitantemente, o manejo
indevido da máquina administrativa em favor de qualquer dos contendores eleitorais”
(Manual das Inelegibilidades: com comentários à Lei das Inelegibilidades e jurisprudência
atualizada do TSE e STF. Curitiba: Juruá, 3ed rev., atual. e amp., 2020, p 203).

Já Rodrigo López Zilio lança luzes sobre outro aspecto importante da norma:
“A ideia do dispositivo é impedir que um mesmo núcleo familiar se perpetue no Poder
Executivo, monopolizando-o, em uma quebra ao princípio republicano – que permite a
todos, igualitariamente, o acesso democrático ao poder” (Direito Eleitoral. Salvador:
JusPoivm, 10ed., rev., atual e amp., 2024, p. 268).

O próprio dispositivo normativo traz redação que permite a sua incidência a
uma pluralidade de casos concretos, sendo o tema costumeiro nas demandas judiciais de
Num. 44100902 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

natureza eleitoral.

O ponto crucial da questão neste feito é a discussão sobre a data da
separação da recorrente e de Valdenei de Souza. Para os recorrentes deve prevalecer a
data de 08/06/2020, em face da decisão proferida pelo TJ/PR em ação anulatória que
retificou a partilha, aplicando-se a súmula 41, do TSE, ao passo que para o recorrido, a
data da separação de fato do casal ocorreu em 08/06/2022, já durante o segundo
mandato do prefeito Valdenei de Souza, aplicando-se a súmula 18, do C. STF.

O teor das referidas súmulas é o seguinte:

Súmula 18: "A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no
curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do
artigo 14 da Constituição Federal."

Súmula 41: Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário
ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade.

Adentrando ao aspecto fático, para compreensão da controvérsia, é
necessária uma breve narrativa sobre a discussão da separação da recorrente e de
Valdinei de Souza, que foi bem destacada na r. sentença:

Por meio do carreado aos autos da ação de divórcio nº 687-
03.2022.8.16.0125, proposta em 2/6/2022, consta informação de
que as partes permaneceram casadas por 22 anos (casamento
celebrado em 29/04/2000). Nos mesmos autos a separação de
corpos foi estabelecida por decisão judicial proferida em 7/6/2022
(mov. 16.1 da ação de divórcio). O mandado de separação de
corpos foi cumprido na data subsequente, 8/6/2022 (mov. 28.1 da
ação de divórcio).

No acordo inicialmente apresentado pelas partes, constou que o
casamento ocorreu no ano de 2000 e a separação de fato
aconteceu em 8/6/2022 (mov. 51.1 da ação de divórcio). Houve a
homologação (mov. 61.1 da ação de divórcio), contendo a dispensa
de prazo recursal.

Em se tratando de divórcio consensual e de acordo, a dispensa do
prazo recursal é mútua. Ainda que não tenha sido certificado o
trânsito em julgado após a homologação judicial, é certo que a
questão se encontra passada em julgado, havendo inclusive a
expedição de mandado de averbação e formais de partilha, com o
arquivamento definitivo em 24/10/2022 (movs. 117 e 118.1 da ação
de divórcio).

Posteriormente, as partes resolveram aditar o acordo no tocante à
Num. 44100902 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

partilha de bens, regulamentação de guarda e alimentos, dispondo
que o casamento foi contraído em 2000 e encerrado com a
separação fática em 8/6/2020 (mov. 125.1 da ação de divórcio).
Houve a realização de audiência para a consequente
homologação, na qual constou como data da separação o dia 08
de junho de 2022 (mov. 139.1 da ação de divórcio).

No áudio/vídeo da audiência de conciliação para a finalidade de
homologação da re-ratificação do acordo (evento 149.1 da ação de
divórcio), na presença das partes e dos seus advogados foi lido o
respectivo termo pelo serventuário da justiça, indicando, por duas
vezes, a data de separação de fato como sendo 08/06/2022 (mov.
149.1), primeiramente no minuto 11:04, confirmando,
posteriormente, a mesma data no minuto 4:35.

Tomo a liberdade de transcrever parte da audiência:

No minuto 5:17 o advogado da parte requerida Silvana, questiona o
serventuário da justiça “Sr. Arlindo só confirma para nós a data do
início da união ali, 29 de abril de 2000?

Serventuário (minuto 5:10): confirmo!

Advogado (minuto 5:06): eu entendi que o Sr. leu 2020 e segue
ressaltando (minuto 4:58) casamento no dia 29/04/2000.

Serventuário (minuto 4:53): Vamos voltar lá e segue lendo a ata
(minuto 4:46) item 2.1. Da união: as partes contraíram casamento
no dia 29/04/2000 tendo a data de separação o dia 08/06/2022
(minuto 4:35).

Após a realização da audiência, o termo anexado aos autos da
ação de divórcio constou como separação de fato item 2.1, a data
de 08/06/2020, em total descompasso com a gravação de áudio da
audiência constante no evento imediatamente anterior (149.1, dos
autos de divórcio).

Ademais, oportuno mencionar que no acordo de re-ratificação não
houve pedido expresso de alteração da data de início e término da
união conjugal, mas somente pedido de aditamento do acordo no
tocante à partilha de bens, regulamentação de guarda e alimentos.
Não tendo sequer sido expedido novo mandado de averbação com
relação ao referido item.

Como destacado, essa discussão foi tratada na ação anulatória n° 0000545-
28.2024.8.16.0125, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para reconhecer a
separação de fato das partes em 08/06/2022. Contra essa decisão, foi interposto agravo
de instrumento nº 0033803-16.2024.8.16.0000 junto a 12ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná (id. 44033206), que foi conhecido em parte, na na parte
Num. 44100902 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

conhecida, dado provimento para manter hígido o acordo homologado,
especificamente a consideração da data de 08/06/2020.

Dessa forma, realmente há uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná fixando a data de 08/06/2020 como data da separação de fato entre a recorrente
e Valdinei.

No entanto, a meu ver, conquanto tenha havido essa declaração formal da
separação na Justiça Comum, remanesce a necessidade de verificação se houve
separação de fato - no mundo real- para fins de incidência da inelegibilidade do art. 14, §
7º, da Constituição Federal.

Não se está, com isso, negando vigência à súmula 41 do TSE, mas
destacando que a mera declaração de uma separação pela Justiça Comum não tem o
condão de excluir a necessidade de aferição, por meio de outras provas, de que houve
efetivamente uma separação de fato perante a sociedade.

Isso porque, além de evitar a perpetuação do mesmo grupo político no poder,
a norma constitucional prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal também possui
como mote impedir que os parentes do titular do cargo utilizem-se da máquina pública,
saindo à frente na disputa eleitoral em razão do simples parentesco, ofendendo o
princípio maior relativo à isonomia do pleito.

Nesse prisma, a definição da inelegibilidade não decorre da simples análise
objetiva da decisão judicial proferida pela Justiça Comum, mas sim da verificação, com
base no contexto fático, da caracterização de elementos fáticos que demonstrem a
manutenção do vínculo conjugal.

Tanto é assim que na própria decisão do Agravo de Instrumento nº 0033803-
16.2024.8.16.0000, a eminente Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins, que havia
declarado, formalmente a data de 08/06/2020 como data da separação, destacou na
fundamentação do seu voto que:

(...)

No caso, a discussão ou não sobre a data da separação de fato (se
realmente ocorreu em 2020 ou se havida apenas em 2022) quer
me parecer que demanda dilação probatória, havendo argumentos
robustos de ambas as partes, impossibilitando uma desconstituição
liminar da coisa julgada, como pretende o Agravado

Nesse contexto, embora não desconheça que a Justiça Comum declarou a
separação em 08/06/2020, vislumbra-se a necessidade de se avançar nas provas
juntadas para se verificar se houve, perante a sociedade de Palmital, um rompimento de
Silvânia e Valdinei antes no curso do primeiro mandato, o que poderia efetivamente
comprovar o rompimento do vínculo conjugal ou se a recorrente continuou atuando
perante os munícipes como primeira dama, a fim de garantir uma projeção política na
cidade por ser parente do atual prefeito.
Num. 44100902 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

A meu ver, a segunda hipótese encontra-se cabalmente demonstrada.

Com efeito, mesmo após a “separação de fato” em 08/06/2020, consta na ata
de partilha a aquisição de bens do casal em 2021 e 2022, conforme se infere abaixo:

Além disso, a recorrente e o prefeito adquiriram um imóvel juntos em 21 de
outubro de 2021 (id. 44033113):

Não bastasse a compra de bens, de forma conjunta, após a data da
“separação”, a recorrente postou, em suas próprias redes sociais, em 11 de agosto de
2021, felicitações ao aniversário de Valdinei, fazendo uma verdadeira declaração de
amor:

Em 24/04/2022, Valdinei postou em suas redes sociais a comemoração dos
22 anos de casamento:

Ainda, a recorrente participou de reunião oficial com o Prefeito, como se
infere da seguinte postagem da Prefeitura de Palmital em 05/10/2021:

Além disso, no id. 44033185, constam fotos de publicações da Prefeitura de
Palmital relativas a vários atos políticos, nos quais a recorrente compareceu no ano de
2021 e sempre com referência nas aludidas publicações à presença da primeira dama
Silvania. Nesse ponto, vale a transcrição apenas de alguns exemplos:

Publicação: Prefeitura de Palmital - 07/12/2021:

Publicação: Prefeitura de Palmital - 19/08/2021:

Publicação: Prefeitura de Palmital - 23/08/2021:

Num. 44100902 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

Publicação: Prefeitura de Palmital - 20/10/2021:

As publicações também se estenderam ao ano de 2022:

Publicação: Prefeitura de Palmital - 24/03/2022 (id. 44033186 - p. 2 e
seguintes):

Ainda, há uma publicação de Valdinei vinculada ao Ano Novo de 2021/2022,
conforme se vê:

Por fim, o casal inclusive viajou junto para o México em 08/11/2021, conforme
se infere da foto de id. 44033188.

Esse conjunto probatório demonstra que Silvania se utilizou da função de
primeira-dama para representar seu esposo em eventos públicos e nos meios de
comunicação digital, a fim de manter - ainda que apenas perante o público - uma postura
Num. 44100902 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

de apoio, colaboração e conjugação de esforços públicos com o chefe do Poder
Executivo, atuando como uma verdadeira extensão do poder político por ele exercido ao
longo dos anos de 2021 e em parte de 2022, bem como utilizando-se da ligação parental
com Valdinei para promover sua figura pública.

O fato da recorrente alegar que "não detinha nenhuma comunicação de bens
ou intuito de manter família ou convívio íntimo" com Valdinei não restou comprovada. Há
provas de compra de bens conjuntamente após 08/06/2020, bem como várias
publicações da recorrente fazendo juras de amor ao então marido, e ainda participando
de reuniões e encontros na Prefeitura.

O que se conclui da moldura fática trazida é que a recorrente e Valdinei
mantiveram relação conjugal pública, apresentando-se como casados até meados
de 2022. Se tal situação não refletia a vida íntima do casal, tal fato é irrelevante para
análise da inelegibilidade reflexa, que deve ser aferida a partir da forma como essa
relação é apresentada e percebida pela sociedade.

Nessa perspectiva, o que importa é que o casamento foi mantido perante a
população do Município de Palmital durante parte do segundo mandato de Valdinei,
gerando uma vantagem à recorrente, que pode participar de reuniões na Prefeitura e
continuar atuando na condição de primeira dama, projetando sua figura e obtendo, por
consequência, uma indevida vantagem eleitoral frente aos demais concorrentes.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento da súmula 18 do STF, que dispõe:
“A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não
afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal”.

Esta Corte Eleitoral já analisou caso similar:

RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA -
IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO POR AUSÊNCIA DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE CÔNJUGE - SEPARAÇÃO
JUDICIAL OCORRIDA NO CURSO DO MANDATO - INCIDÊNCIA
DA REGRA DO ARTIGO 15, § 5º DA RESOLUÇÃO TSE N.º
22.717/08 - INOCORRÊNCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE
ARGUIDA - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR
QUE A SEPARAÇÃO DEU-SE TÃO SOMENTE NO PLANO
FORMAL, RESTANDO COMPROVADA A CONVIVÊNCIA DO
CASAL POSTERIOR A ELA - REGISTRO INDEFERIDO -
RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 15, § 5º da Resolução TSE
n.º 22.717/08, editado no estrito exercício do poder regulamentar
conferido ao Tribunal Superior Eleitoral, não padece de
inconstitucionalidade. 2. A separação judicial realizada no curso
do mandato eletivo não é capaz de afastar a causa de
inelegibilidade do artigo 14, § 7º da Constituição Federal se
não houve a desincompatibilização do cônjuge no prazo
previsto. 3. Conjunto probatório que demonstra que a separação
judicial não passou do plano formal, sendo que o casal continua a
Num. 44100902 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

conviver e apresentar-se perante a sociedade municipal como se
casados fossem. 4. Registro de candidatura indeferido. 5. Recurso
desprovido. (TRE-PR - RE: 5300 PR, Relator: GISELE LEMKE,
Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
11/09/2008)

O Tribunal Regional Eleitoral Paraense, em recente precedente, corrobora a
tese de que a separação no curso do mandato não afasta a incidência de inelegibilidade
reflexa:

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.1. Recurso eleitoral interposto por Elane
Pinto Cassiano contra sentença da 12ª Zona Eleitoral de Cametá,
que indeferiu o seu registro de candidatura ao cargo de vereadora
nas eleições de 2024, por incidência de inelegibilidade reflexa, nos
termos do art. 14, §7º, da Constituição Federal.1.2. A recorrente
alega que a dissolução do vínculo conjugal com o prefeito de
Cametá, Victor Correa Cassiano, ocorreu antes do período
eleitoral, afastando a aplicação da inelegibilidade reflexa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. Se a dissolução do vínculo
matrimonial durante o mandato afasta a inelegibilidade reflexa
prevista no art. 14, §7º, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A inelegibilidade reflexa, prevista
no art. 14, §7º, da Constituição Federal, impede que cônjuges e
parentes de chefes do Poder Executivo concorram a cargos
eletivos na mesma jurisdição, salvo desincompatibilização do
mandatário no prazo legal. 3.2. A Súmula Vinculante nº 18 do
STF dispõe que a dissolução da sociedade conjugal no curso
do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa.3.3. No caso
concreto, a recorrente manteve vínculo conjugal com o
prefeito de Cametá durante grande parte do mandato, e a
dissolução ocorreu apenas em fevereiro de 2024. Além disso, a
recorrente manteve o uso do nome "Cassiano", reforçando sua
conexão política com o prefeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso desprovido, mantendo-se
a sentença que indeferiu o registro de candidatura da recorrente
por incidência de inelegibilidade reflexa, nos termos do art. 14, §7º,
da Constituição Federal.4.2. Tese de julgamento: "A dissolução do
vínculo conjugal no curso do mandato do chefe do Executivo não
afasta a inelegibilidade reflexa prevista no art. 14, §7º, da
Constituição Federal."

Num. 44100902 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 14, §7º
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 18.
(TRE-PA Recurso Eleitoral nº060026578, Acórdão, Des. Marcelo
Lima Guedes, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
17/09/2024)

É de se acrescentar, ainda, que alguns precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral não dão azo à pretensão da recorrente, como se alega.

No precedente citado na defesa e pela Procuradoria Regional Eleitoral
referente ao Recurso Eleitoral Nº 0600127-72.2020.6.10.0074, restou definido pelo C.
TSE que:

ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ESPECIAIS. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE REFLEXA.
ARTIGO 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA
VINCULANTE Nº 18. NÃO INCIDÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO
OCORRIDA NO CURSO DO PRIMEIRO MANDATO.
DESPROVIMENTO. 1. Caso concreto: candidata foi casada com o
então prefeito do Município de Lago do Junco/MA, que exerceu
dois mandatos consecutivos: 2013-2016 e 2017-2020. Embora o
divórcio consensual tenha ocorrido em 24.1.2020, estava separada
de fato desde 2016, de modo que não mantinha sociedade
conjugal com o titular do mandato de prefeito no quadriênio 2017-
2020, ou seja, no curso do mandado que antecedeu aquele para o
qual pretendeu se eleger. 2. O TRE/MA deferiu seu registro ao
cargo de Prefeito do Município de Lago de Junco/MA, afastando a
inelegibilidade reflexa estabelecida no art. 14, § 7º, da Constituição
Federal e na Súmula Vinculante nº 18. 3. A norma constitucional –
e do mesmo modo o enunciado vinculante – devem ser
interpretados de forma lógica e coerente com os demais preceitos
constitucionais, com vistas à identificação dos nobres fins que a
restrição busca prestigiar, quais sejam, “... obstar o monopólio do
poder político por grupos hegemônicos ligados por laços
familiares", nos termos do entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal. 4. A separação de fato ocorrida antes do
curso do mandato que antecedeu aquele para o qual a
candidata pretendeu se eleger, devidamente comprovada e
sobre a qual não há qualquer pecha de fraude, é marco
bastante ao afastamento da hipótese de inelegibilidade reflexa
de que trata o artigo 14, § 7º, da Constituição Federal e a
Súmula Vinculante nº 18, exatamente porque suficiente a
afastar, estreme de dúvidas, resquícios do desvio que a norma
constitucional pretendeu extirpar. 5. Recursos Especiais
desprovidos. (TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº
Num. 44100902 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

0600127-72.2020.6.10.0074 – LAGO DO JUNCO – MARANHÃO.
Relator originário: Ministro Edson Fachin. Redator para o acórdão:
Ministro Alexandre de Moraes, julgamento 1º de julho de 2021).

Nesse julgamento, por maioria, foi mantido o registro da candidata. Discutiu-
se que havia uma escritura pública de divórcio lavrada em 24/01/2020, mas, de outra
sorte, havia provas fartas de que a candidata e o cônjuge já haviam se separado de fato
desde maio de 2016, inclusive, com a demonstração de que um dos ex-cônjuges já havia
formado uma nova família.

Sob esse prisma, o voto vencedor do Min. Alexandre de Moraes afastou a
data da separação contida na escritura pública, considerando que o material
probatório evidenciava a separação de fato ocorrida anteriormente, como se infere de sua
fundamentação:

O divórcio consensual do casal ocorreu em 24.1.2020, isto é,
durante o curso do segundo mandato, mas conforme quadro fático
dos autos, estariam separados de fato desde maio de 2016 (no
primeiro mandato), conforme declarado na escritura pública de
divórcio e demonstrado fartamente pelas provas colacionadas.

Destaca-se, desde logo, ponto importantíssimo: não paira
dúvidas de que a separação de fato – evidentemente aquela
devidamente comprovada e sobre a qual não paire qualquer
pecha de fraude – é marco bastante ao afastamento da
hipótese de inelegibilidade reflexa de que trata o art. 14, § 7º,
da Constituição Federal.

(...)

Nesse contexto, ocorrendo a separação de fato devidamente
comprovada no curso do primeiro mandato, ainda que
posteriormente decretado o divórcio no curso do segundo mandato
daquele que atrai a hipótese de inelegibilidade, é inexorável a
conclusão que a hipótese de dissolução da sociedade conjugal
operou-se antes do “curso do mandato” corrente, que é exatamente
aquele que atrai a hipótese restritiva prevista na Constituição
Federal e na Súmula Vinculante nº 18

Dessa decisão extrai-se uma premissa essencial à análise do presente caso,
consubstanciada na necessária análise da separação de fato para fins de incidência
da inelegibilidade reflexa do art. 14, § 7º, da Constituição, independentemente de
eventual data formal de separação ou divórcio.

Fixada a premissa, no caso em tela, diversamente da moldura fática
do REspe nº 0600127-72.2020.6.10.0074, conquanto tenha havido a declaração formal da
separação em 08/06/2020, há provas robustas de que a separação de fato ocorreu
Num. 44100902 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

apenas em meados de 2022, no segundo mandato do recorrente, sendo mister a
aplicação da súmula 18 do STF.

Da mesma forma, na Consulta nº 0600372-85.2023.6.00.0000, de Relatoria do Min.
benedito Gonçalves destacou-se que:

(...)Na espécie, a primeira indagação é idêntica à hipótese
apreciada no REspEl 0600127- 72/MA, redator para acórdão Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 22/9/2021, em que se assentou que,
no caso de separação de fato antes do início do segundo
mandato, caso não se vislumbre nenhum indício de fraude,
não se configura a inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da
CF/88.

(TSE - CONSULTA Nº 0600372-85.2023.6.00.0000 – BRASÍLIA –
DISTRITO FEDERAL.Relator: Ministro Benedito Gonçalves,
julgamento: 08/09/2023).

Mais uma vez, assenta-se que não restou demonstrada à população de
Palmital a separação de fato da recorrente e de Valdinei, que continuaram até pelo menos
o primeiro semestre de 2022 se postando à população como um casal, bem como porque
a separação de fato - não apenas formal - ocorreu já no curso do segundo mandato.

Por fim, o fato da recorrente sequer ser apoiada pelo seu ex-cônjuge não tem
o efeito de afastar a inelegibilidade.

Como ressaltado anteriormente, o objetivo da inelegibilidade do art. 14, § 7º,
da Constituição Federal não é apenas a perpetuação do mesmo grupo político no poder,
mas também evitar a utilização da máquina pública para promoção de candidatura pelo
simples fato de haver ligação parental com o titular do cargo.

Em conclusão, em razão do farto material probatório, conquanto tenha sido
declarada formalmente a separação da recorrente e de Valdinei em 08/06/2020, conclui-
se que houve continuidade da vida conjugal perante a sociedade, de forma a projetar
politicamente a recorrente em razão de sua relação de parentesco pelo menos até
meados de 2022, incidindo na espécie, a súmula 18 do C. STF.

II.IV. Ausência de constatação de violência política de gênero

Nesse contexto, ressalto por fim que apesar de reconhecer que, atualmente,
há uma discussão acirrada entre a recorrente e Valdinei, não vislumbro a constatação de
violência política de gênero.

O que se discute neste feito é tão somente a inelegibilidade reflexa por
parentesco, que a meu ver está suficientemente demonstrada.

O fato de Valdinei, que hoje é adversário político da recorrente, ter propalado
que a recorrente não poderia ser candidata já foi analisado na esfera da propaganda
Num. 44100902 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

eleitoral nos autos nº 0600078-38.2024.6.16.0134, mas não pode ser confundido com o
objeto deste recurso.

Em sede de propaganda eleitoral, decidiu-se que houve um extrapolação por
parte de Valdinei quando afirmou que a recorrente não poderia ser candidata nestas
eleições de 2024 em face da inelegibilidade. Porém, o argumento naquele feito baseou-se
no art. 16-A, da Lei das Eleições, que permite a continuidade da candidatura sub judice,
pelo que as afirmações de Valdinei poderiam levar a um entendimento equivocado da
população sobre a viabilidade da candidatura da recorrente.

Entretanto, neste caso, houve apresentação de argumentos consistentes na
impugnação ao registro de candidatura, tanto que acolhidos neste voto, no sentido da
configuração da inelegibilidade do art. 14, § 7º, da Constituição Federal.

Embora o protocolo com julgamento de perspectiva de gênero seja de
extrema importância em alguns casos, não se verifica a necessidade de sua utilização
neste caso, já que desde sua separação de fato em 2022, a recorrente está amparada por
competentes causídicos, que postulam a defesa de seus interesses, seja na Justiça
Comum, bem como nesta Justiça Especializada.

Não se trata de mulher hipossuficiente ou mal assistida politicamente ou
juridicamente, pelo contrário.

Na seara política, a coligação da recorrente amealhou o apoio de vários
partidos: PSB / PRTB / MOBILIZA / PRD / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / AGIR / PODE / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE),
possuindo rede política relevante.

Nesse prisma, apesar da Lei nº 14.192/2021, consignar, em seu art. 2º,
parágrafo único, que deve ser dada especial importância às declarações da vítima e
aos elementos indiciários, o conjunto probatório amealhado nestes autos conduz à
conclusão diversa, o que não pode ser ignorado.

Portanto, a existência de provas robustas demonstram a continuidade do
vínculo conjugal entre a recorrente e o atual Prefeito durante o ano de 2021 e parte de
2022, configurando assim a inelegibilidade reflexa prevista no art. 14, § 7º, da
Constituição Federal, ofendendo o bem jurídico tutelado pela norma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, conhecer e
negar provimento ao recurso eleitoral de Silvania Schmitz de Souza, mantendo hígida a r.
sentença de 1º grau que indeferiu seu requerimento de registro de candidatura ao cargo
de Prefeita do Município de Palmital/PR, nas eleições de 2024, por entender que sua
pretensão resta alcançada pela causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da
Constituição Federal.

É como voto.
Num. 44100902 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600136-
41.2024.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: ROBERTO
CARLOS ROSSI - Advogados do(a) RECORRIDO: MARIA FERNANDA ORTEGA - PR117279,
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017,
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A,
GUILHERME GOMES DOS SANTOS - DF70394, MARIA EDUARDA DA SILVA TELLES
MATHNE - GO68033, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, FABIANA CRISTINA
ORTEGA SEVERO DA SILVA - PR45896

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral em exercício,
Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44100902 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 12:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100312003060600000043052219
Número do documento: 24100312003060600000043052219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 11:12:38